Tribunal: TJES
Processo: 5028025-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028025-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAROLINE VALLI DOS REIS CRETTON

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução. O ente estatal alega que a sentença coletiva proferida em mandado de segurança não impôs obrigação de pagar quantia certa de forma retroativa e que o pagamento das diferenças remuneratórias dependeria da disponibilidade financeira do Tribunal de Justiça, conforme os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual pode incluir os efeitos financeiros da promoção dos servidores a partir da data da impetração do mandado de segurança coletivo, independentemente de nova comprovação de disponibilidade financeira; e (ii) estabelecer se a coisa julgada formada no acórdão coletivo autoriza a exigibilidade plena dos créditos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito dos servidores à promoção e fixa os efeitos financeiros a partir da impetração da ação, condicionando o pagamento à disponibilidade financeira, mas sem necessidade de comprovação periódica para cada período posterior.

A superação da condição suspensiva, ocorrida em 2018, torna o título exequível para os períodos anteriores, uma vez que a exigibilidade dos valores retroativos já havia sido reconhecida no julgamento do mandado de segurança coletivo.

A exigência de nova comprovação da margem orçamentária para cada parcela inviabilizaria o direito reconhecido na sentença coletiva e contrariaria a coisa julgada, ferindo a segurança jurídica.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que o pagamento das diferenças remuneratórias deve respeitar a data fixada na decisão coletiva, sendo desnecessária a reapreciação da disponibilidade financeira para cada período exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança coletivo que reconhece o direito à promoção dos servidores e fixa os efeitos financeiros a partir da impetração da ação constitui título executivo suficiente para a cobrança dos valores retroativos, independentemente de nova comprovação de disponibilidade orçamentária.

A superação da condição suspensiva prevista na sentença coletiva torna exequível o título para os períodos anteriores, assegurando a exigibilidade plena do crédito retroativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22-04-25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível, por meio do qual pretende, Estado do Espírito Santo (Id. 42099823), ver reformada a sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) o acórdão transitado em julgado, originado do mandado de segurança coletivo, não impôs obrigação de pagar quantia certa de forma retroativa, sendo que o pagamento das diferenças remuneratórias somente seria devido a partir de 2018, quando ocorreu a efetiva implementação da promoção; (ii) o acórdão condicionou o pagamento à disponibilidade financeira do Tribunal de Justiça, conforme os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a exequente não comprovou a existência de espaço orçamentário para suportar a despesa; (iii) a ausência de título executivo judicial hábil a embasar a execução, uma vez que a decisão proferida no Mandado de Segurança não fixou obrigação de pagar quantia certa e líquida, exigindo eventual fase de liquidação para apuração dos valores.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, ausência dialeticidade, para, no mérito, pugnar pelo desprovimento (Id. 8826466).

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA MONICA PERIN ROCHA E MOURA:-

Serei extremamente breve porque venho em quase todas as sessões falando desse tema e hoje falo em homenagem ao desembargador Júlio.

Relembrando, então, que é a promoção de 2015, que concedeu parcialmente os efeitos da segurança para restaurar os atos das promoções de 2015.

Já foi implementada a obrigação de fazer em razão do claro reconhecimento, inclusive por parecer da assessoria econômica desse Egrégio Tribunal, acolhido pelo então presidente, desembargador Sérgio Gama, da possibilidade, inclusive, de pagamento, tanto da obrigação de fazer quanto a de pagar, ou seja, da forma como definido no título, desde a impetração.

Em ambos os processos, o Estado do Espírito Santo reconhece o reequilíbrio fiscal a partir de 2018, só que faz uma reinterpretação do título quando pede tão-somente o pagamento a partir de janeiro de 2018, o que o próprio título não autoriza.

Rememoramos também, além da confissão do executado e do parecer da então administração do desembargador Sérgio Gama, tem vários atos da administração do desembargador Fabio Clem, reconhecendo o reequilíbrio fiscal do Estado Espírito Santo.

Temos ainda mais de quatro acordos da promoção 2015 e 2016 homologados, um inclusive por vossa excelência.

Destacamos, finalmente, que no próprio título existe o comando de pagamento via RPV e precatórios.

E aqui reforço aquilo que sempre tenho dito. Não há como se perquirir, não há necessidade de se perquirir a situação fiscal do Tribunal de Justiça deste Estado quando as obrigações de pagar serão suportadas pelo Estado.

Finalmente, lembro o voto de Vossa Excelência, que, em janeiro deste ano foi, inclusive, acompanhado pelo Desembargador Júlio e pela Desembargadora Marianne, e recente voto da Desembargadora Marianne no início do mês, na sessão do dia 9 de abril, também acompanhado por V.Exª e pelo Desembargador Ewerton.

Agradeço o meu tempo de escuta.

Muito obrigada.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo a recorrida, o apelo não deve ser conhecido, na medida em que não impugna especificamente os fundamentos da decisão, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.

[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da

Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, embora reitere os argumentos suscitados na impugnação, demonstra claramente o inconformismo em relação às promoções dos servidores públicos do Poder Judiciário com efeitos financeiros a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva.

Nesse cenário, não se há de falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a respeito da existência de obrigação de pagar quantias retroativas referentes às diferenças remuneratórias devidas aos servidores do TJES, em razão do ciclo promocional do ano de 2015, e sobre a necessidade de comprovação da disponibilidade orçamentária para a efetivação desses pagamentos, conforme os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem do cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo no 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito à promoção dos servidores, mas condicionou os efeitos financeiros à existência de margem orçamentária.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, o que ensejou a presente apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

O mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, teve por objeto a anulação do Ato no 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nso 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário capixaba, com efeitos financeiros a partir de impetração.

A concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, “pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato no 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos no 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.”.

Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual

passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 854/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos no 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA No 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos no 1.232/2015 e no 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula no 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Com efeito, a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”, não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva, consoante expressamente salientou o douto Relator, nesses termos:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual no 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula no 271 do Supremo Tribunal

Federal [...]”

Nesse cenário, ao contrário do que afirma o Estado apelante, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores, com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016).

Em uníssono reverbera a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada. 4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo).

6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo no 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020). 3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato no 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: AJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Como e vê, não há necessidade de novas comprovações da condição suspensiva para cada período, uma vez que a superação dessa condição, ocorrida em 2018, automaticamente torna o título exequível para os períodos anteriores, conforme o próprio título coletivo prevê. Além disso, a segurança jurídica e a coisa julgada formadas a partir do acórdão que fundamenta a execução coletiva conferem ao exequente o direito de ver reconhecida a exigibilidade plena do crédito retroativo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR :-

Voto no mesmo sentido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor executado por
CAROLINE VALLI DOS REIS CRETTON
referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Li com atenção o voto do Eminente Relator, que caminha no sentido de negar provimento ao apelo do Estado. E o acompanho quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal e quanto ao reconhecimento do termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016).

No entanto, no que tange à condição imposta no v. acórdão do MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – “
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” – com a devida vênia, peço licença para divergir de Sua Excelência.

Neste aspecto, mantenho o entendimento que expressei quando Relator no processo nº 5028976-55.2023.8.08.0024, em linha com a jurisprudência já consolidada em outras Câmaras deste Egrégio Tribunal (e.g., Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; Emb. Decl. na Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, j. 24/07/2024; Ap. Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07/10/2024).

Conforme esses julgados, a demonstração do implemento da referida condição (disponibilidade financeira e respeito aos limites da LRF, considerando o impacto global do pagamento retroativo) é pressuposto para a exigibilidade da obrigação no âmbito da execução individual. Compete à parte exequente, nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC (aplicável analogicamente à prova de condições), demonstrar que tal condição foi satisfeita para que o cumprimento de sentença possa prosseguir validamente.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Lino Ribeiro Soares contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, declarou nula a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao entender que o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está condicionado à disponibilidade financeira e aos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 2. A liquidação prévia não é necessária no presente caso, pois os cálculos podem ser realizados de forma aritmética, diferenciando-se do tema STJ n.º 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia em condenações genéricas de demandas coletivas. 3. O acórdão transitado em julgado condiciona expressamente o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, o que não foi demonstrado de forma suficiente pelo apelante, já que os Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo apelante, por si só, não comprovam a margem segura necessária para a implementação dos efeitos financeiros retroativos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5028976-55.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024).

No presente caso, não verifico nos autos prova robusta de que essa condição tenha sido implementada. O fato de a Contadoria ter realizado os cálculos e o Estado não ter impugnado especificamente o
quantum
não supre a necessidade de demonstrar a viabilidade orçamentária/fiscal do pagamento retroativo, conforme exigido pelo próprio título executivo. A homologação dos cálculos e a rejeição da impugnação, nesse contexto, violariam os limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo, que expressamente condicionou a exigibilidade do pagamento.

Assim, entendo que a obrigação, embora existente, ainda não se tornou exigível, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Nobre Relator, acompanho-o quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, mas divirjo no mérito, para então
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inexigibilidade da obrigação (Art. 803, III c/c Art. 485, IV ou VI, do CPC), invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça deferida à parte exequente.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Presidente, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA(PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista para o gabinete Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, acompanho o voto de relatoria.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, por igual votação, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

*

* *

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo a recorrida, o apelo não deve ser conhecido, na medida em que não impugna especificamente os fundamentos da decisão, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, embora reitere os argumentos suscitados na impugnação, demonstra claramente o inconformismo em relação às promoções dos servidores públicos do Poder Judiciário com efeitos financeiros a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva.

Nesse cenário, não se há de falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que

rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à existência de obrigação de pagar quantias retroativas referentes às diferenças remuneratórias devidas aos servidores do TJES, em razão do ciclo promocional do ano de 2015, e sobre a necessidade de comprovação da disponibilidade orçamentária para a efetivação desses pagamentos, conforme os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem do cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito à promoção dos servidores, mas condicionou os efeitos financeiros à existência de margem orçamentária.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, o que ensejou a presente apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

O mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, teve por objeto a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário capixaba, com efeitos financeiros a partir de impetração.

A concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”.

Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Com efeito, a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que
o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam
contar
d
a data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientado pelo douto Relator, nesses termos:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, ao contrário do que afirma o apelante, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Em uníssono reverbera a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: AJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Como e vê, não há necessidade de novas comprovações da condição suspensiva para cada período, uma vez que a superação dessa condição, ocorrida em 2018, automaticamente torna o título exequível para os períodos anteriores, conforme o próprio título coletivo prevê. Além disso, a segurança jurídica e a coisa julgada formadas a partir do acórdão que fundamenta a execução coletiva conferem ao exequente o direito de ver reconhecida a exigibilidade plena do crédito retroativo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
, conheço do recurso
e

a ele
neg
o
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5028025-61.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CAROLINE VALLI DOS REIS CRETTON

RELATORA: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO – VISTA

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor executado por
CAROLINE VALLI DOS REIS CRETTON
referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Li com atenção o voto do Eminente Relator, que caminha no sentido de negar provimento ao apelo do Estado. E o acompanho quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal e quanto ao reconhecimento do termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016).

No entanto, no que tange à condição imposta no v. acórdão do MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – “
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” – com a devida vênia, peço licença para divergir de Sua Excelência.

Neste aspecto, mantenho o entendimento que expressei quando Relator no processo nº 5028976-55.2023.8.08.0024, em linha com a jurisprudência já consolidada em outras Câmaras deste Egrégio Tribunal (e.g., Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; Emb. Decl. na Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, j. 24/07/2024; Ap. Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07/10/2024).

Conforme esses julgados, a demonstração do implemento da referida condição (disponibilidade financeira e respeito aos limites da LRF, considerando o impacto global do pagamento retroativo) é pressuposto para a exigibilidade da obrigação no âmbito da execução individual. Compete à parte exequente, nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC (aplicável analogicamente à prova de condições), demonstrar que tal condição foi satisfeita para que o cumprimento de sentença possa prosseguir validamente.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Lino Ribeiro Soares contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, declarou nula a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao entender que o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está condicionado à disponibilidade financeira e aos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 2. A liquidação prévia não é necessária no presente caso, pois os cálculos podem ser realizados de forma aritmética, diferenciando-se do tema STJ n.º 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia em condenações genéricas de demandas coletivas. 3. O acórdão transitado em julgado condiciona expressamente o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, o que não foi demonstrado de forma suficiente pelo apelante, já que os Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo apelante, por si só, não comprovam a margem segura necessária para a implementação dos efeitos financeiros retroativos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5028976-55.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024).

No presente caso, não verifico nos autos prova robusta de que essa condição tenha sido implementada. O fato de a Contadoria ter realizado os cálculos e o Estado não ter impugnado especificamente o
quantum
não supre a necessidade de demonstrar a viabilidade orçamentária/fiscal do pagamento retroativo, conforme exigido pelo próprio título executivo. A homologação dos cálculos e a rejeição da impugnação, nesse contexto, violariam os limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo, que expressamente condicionou a exigibilidade do pagamento.

Assim, entendo que a obrigação, embora existente, ainda não se tornou exigível, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Nobre Relator, acompanho-o quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade, mas divirjo no mérito, para então
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inexigibilidade da obrigação (Art. 803, III c/c Art. 485, IV ou VI, do CPC), invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça deferida à parte exequente.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 17.06.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.